Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-95.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014231-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAY JUNIO ALVES TERRA (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – VINDICADA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL –
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA I. PGJ

– UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO PELO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
.

1.

Preliminar:

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas

corpus
como
sucedâneo
recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

2.

A concessão do benefício de livramento condicional depende, como é cediço, do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de forma que, ainda que o paciente tenha alcançado o lapso temporal necessário à concessão da benesse, não se pode prescindir da análise do requisito subjetivo, cuja análise perpassa a aferição de bom comportamento durante a execução da pena.

3.

Inexiste ilegalidade flagrante a ser reconhecida quando se cuida de decisão de indeferimento proferida a partir de análise desfavorável do mérito do reeducando, com esteio nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal.

4.

Ação de
habeas corpus
extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1014231-95.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RAY JUNIO ALVES TERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de livramento condicional formulado em prol do paciente
, nos autos do PEP n. 0037992-02.2018.8.09.0175 (PJe).

Dessume-se da prova pré-constituída que, tendo o paciente alcançado o lapso temporal necessário para a concessão de livramento condicional em
25/04/2024
, formulou-se requerimento nesse sentido à d. autoridade acoimada coatora, o qual ressaiu
indeferido
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, sob a arguição de que se encontram preenchidos
todos os requisitos
que autorizam a concessão do benefício pleiteado, linha intelectiva em que reputa
inidônea
a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para rejeitar o benefício ao paciente, mormente em vista da certidão de
bom comportamento carcerário
anexa aos autos originários, bem como da
inexistência de falta grave cometida nos últimos doze meses.

Forte nesses argumentos, requer,
liminarmente
, que se conceda ao paciente o benefício do
livramento condicional
.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 216141195 ao ID 216141197.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 216392186), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 216970663.

Por meio do parecer registrado sob o ID 220180190, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, por
inadequação da via eleita
; e, acaso admitido, pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — CARÊNCIA DE AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a preliminar de
inadequação da via eleita
, arguindo, em síntese, que a pretensão colimada pela i. Defensoria Pública comporta arguição por meio de recurso de
Agravo em Execução Penal
, não sendo cabível sua veiculação por
habeas corpus
, circunstância a ensejar a
extinção
do
writ
sem apreciação meritória.

Com efeito, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva,
em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça
, reputo
incabível
o presente
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que, no curso da execução penal, indefere o pedido de livramento condicional é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
Agravo em Execução Penal
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência declinada na prefacial do
writ
,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
RAY JUNIO ALVES TERRA
cumpre pena unificada em 14 (catorze) anos de reclusão, decorrente de 03 (três) condenações, pela prática dos delitos de porte irregular de arma de fogo; receptação; e homicídio qualificado; tendo alcançado o
requisito objetivo
para a concessão do benefício de livramento condicional em
02/05/2024
, que lhe foi
negado
pelo d. juízo
a quo
face à inadimplência do
requisito subjetivo
.

A consulta ao
decisum
vergastado revela que a benesse foi indeferida com fulcro na
prática de falta grave no curso da execução penal
, bem como pelo
cometimento de crime ao longo da execução penal
, pelo que a d. autoridade judiciária constatou a
inexistência de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
, consoante prevê o art. 83, parágrafo único, do Código Penal.

Por clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Conforme cálculo de pena,
o requisito objetivo para livramento condicional do reeducando restou atingido em 02.05.2024
.

A Defesa postulou a aplicação da benesse ao apenado.

O Ministério Público não se opôs.

Vieram os autos conclusos.

Nos termos do art. 83, do CP, alterado pela Lei n. 13.964/19, o livramento demanda os seguintes requisitos a saber:
1) bom comportamento durante a execução da pena; 2) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; 3) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 4) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

Além desses, em se tratando de condenado por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, o parágrafo único do art. 83, do CP exige expressamente que "
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
."

Ao compulsar os autos verifico que
durante a execução da pena o reeducando praticou falta grave em 18/07/2022 (81.1), ou seja, fuga, pelo que foi regredido de regime
.

Além disso,
é réu na ação penal n. 1001734-81.2022.4.01.3605, fato praticado no curso da execução
.

Logo,
não resta atendido o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional
(bom comportamento durante toda a execução da pena).

Mister consignar que
ainda que a falta grave tenha sido perpetrada em período superior a 12 (doze) meses
, desde que no curso da execução da pena,
o STJ tem entendido que tal conduta configura-se apta para fins de valorar o "mau comportamento" durante a execução da pena, ainda que já tenha se reabilitado da falta cometida, de modo que, não se mostra atendido o requisito para a concessão da benesse
.

Nesse sentido é o teor do Tema Repetitivo n. 1161/STJ: "
A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b ' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo do Eg. TJMT
, no HC nº. 1004214-05.2021.8.11.0000, julgado em 07/05/2021, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, inclusive mantendo incólume decisão deste juízo que negou livramento condicional [...].

Além disso,
não há prova nos autos do cumprimento do requisito subjetivo específico exigido pelo parágrafo único, do art. 83, do CP, eis que são objeto de execução nestes autos vários delitos, dentre eles delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
.

Assim,
INDEFIRO o pleito de livramento condicional por inadimplemento do requisito subjetivo
”.

(PEP n. 0037992-02.2018.8.09.0175 – mov. 252.1). — Destaquei.

Com efeito, a leitura atenta do art. 83 do Código Penal revela que, para a concessão do benefício vindicado, deve ser comprovado o
bom comportamento durante a execução da pena
, bem como o
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; sendo certo que, em atenção à primeira exigência,
deve ser considerado todo o histórico prisional do apenado
, precisamente como feito pelo d. juízo
a quo
, além da observância ao que dispõe o
parágrafo único
do retromencionado artigo.

Fixadas essas premissas, tendo
RAY JUNIO
empreendido
fuga
do estabelecimento prisional em 2022, à primeira vista e dentro dos limites estreitos de cognição sumária próprios do
habeas corpus
, cuida-se certamente de circunstância apta a obstar o reconhecimento de
bom comportamento durante a execução da pena
, tratando-se ainda o
cometimento de novo delito
, ao longo da execução, de elemento também hábil a demonstrar a
ausência de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Estou convencido, portanto, de que não se afigura arbitrária e nem teratológica a conclusão do d. juízo
a quo
no sentido de que, no caso do paciente, a concessão do livramento condicional aparentemente
não se revela apta a atender às finalidades preventiva e repressiva da reprimenda
, tampouco a contribuir para sua
ressocialização
.

Portanto, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ
sem resolução meritória.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
o
habeas corpus
impetrado em prol de
RAY JUNIO ALVES TERRA
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024